Tribunal: TJDFT
Processo: 0000958-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. PENA-BASE ALTERADA. USO DE ARMA BRANCA CONSIDERADA PARA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. SEM ALTERAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime sob análise restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente, pelo depoimento da vítima e das testemunhas.
2. Dado parcial provimento ao recurso no que se refere a pena pecuniária.